Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713382-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RIOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INTERNET LTDA RECORRIDO: NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA EX LEGE DO § 1o DO ART. 523 DO CPC. OBSERVÂNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA EM VALOR ÍNFIMO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da gratuidade de justiça ao devedor, ainda na fase de conhecimento, não afasta a incidência ex lege dos honorários advocatícios decorrentes do não pagamento voluntário da dívida na fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC), mas apenas obstaculiza a promoção de atos expropriatórios de bens do devedor, enquanto subsistir a insuficiência de recursos que deu causa à condição suspensiva da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (leitura conjunta art. 98, §§1o, inciso VI, primeira parte, e § 3o do CPC). 2. Na espécie, há que se registrar que a credora apresentou nova planilha de cálculos com a inserção do valor dos honorários advocatícios e da multa relativa ao § 1o do art. 523 do CPC porque foi instada a proceder nesse sentido pelo Juiz da causa, o qual não teceu ressalvas sobre a suspensão da exigibilidade da verba honorária. Por isso, em virtude da condução do processo pelo Juiz da causa e da boa-fé que decorre da condução do processo (art. 5o do CPC), não pode ser compreendida a inclusão de tais valores na nova planilha de cálculos, o que não foi feito na inicial do cumprimento de sentença, como configuradora de indesejável excesso de execução. 3. Ainda que ínfima, em relação ao montante exequendo, a penhora realizada em conta bancária, tal circunstância, por si só, não enseja a desconstituição da constrição, haja vista que o seu objetivo precípuo é a satisfação do crédito. 4. No que diz respeito ao art. 833, inciso X, do CPC, que versa sobre a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, a jurisprudência do STJ prevalece no sentido de que, via de regra, "A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015 não alcança as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física" (AgInt no AREsp n. 1.916.001/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021), isto é, “é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.). 5. No que se refere à impenhorabilidade alegada com fundamento no art. 833, IV, do CPC, embora aplicável às pessoas jurídicas a regra da impenhorabilidade sobre os bens indispensáveis à sua subsistência, é certo que tais prejuízos necessitam ser demonstrados verdadeiramente por quem apresenta a referida alegação contra constrição de seus ativos. 6. Como não houve comprovação, nem sequer mínima, de que a constrição efetivada representa prejuízo à subsistência financeira da pessoa jurídica devedora ou pode comprometer o seu funcionamento, as teses de impenhorabilidade são mera argumentação desprovida do apontamento de elementos concretos de que houve real comprometimento de sua capacidade econômica em virtude da penhora realizada, por ausentes elementos informativos suficientes sobre a sua atividade financeira. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando que os valores depositados na conta corrente da insurgente devem ser equiparados aos ganhos de trabalhador autônomo ou profissional liberal, porquanto destinados à pessoa física. Aduz a impenhorabilidade do montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança, conta corrente ou fundo de investimento. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TRF 4a Região, TJRS e STJ para demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF No 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF No 24.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito dos temas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não alcança, em regra, as pessoas jurídicas. 2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.542.527/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA DEPOSITADA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que em execução fiscal manteve ordem de bloqueio de valores depositados em conta bancária. No Tribunal a quo, a decisão foi parcialmente reformada, para determinar a liberação parcial de valores, no limite de até quarenta salários mínimos. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial" (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no REsp n. 1.878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021. III - Feita a distinção de que os valores são de titularidade de pessoa jurídica executada, não se deve reconhecer, no caso, a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC. IV - A alegação do agravado, na impugnação do recurso, de que os valores depositados na conta corrente destinam-se ao pagamento de salários dos empregados e de fornecedores demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). V - Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial e determinar que seja reconhecida a possibilidade de penhora da quantia depositada em caderneta de poupança ou conta de titularidade da pessoa jurídica devedora, não sendo resguardado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. (AgInt no REsp n. 2.007.863/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o recurso especial também não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano, eis que “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Determino que todas publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF No 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF No 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003